Tribunal: TJBA
Processo: 8027801-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8027801-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO EMBARGADO: EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão do acórdão embargado. A Embargante invoca a aplicação da Lei n.º 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil de 2002 para dispor sobre juros moratórios e atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se assiste razão à Embargante em relação aos novos critérios legais para correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Ainda que a omissão não decorra de matéria suscitada pelas partes, os consectários legais – correção monetária e juros – constituem matéria de ordem pública, passível de análise ex officio. 4. A Lei n.º 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, introduz novas regras nos arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando que: (i) os juros moratórios devem ser calculados com base na diferença entre a taxa SELIC e o IPCA (art. 406, § 1º); e (ii) a atualização monetária, na ausência de convenção ou lei específica, deve seguir o IPCA (art. 389, parágrafo único). 5. Necessidade de reforma do acórdão quanto aos parâmetros atualizados de atualização e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A Lei n.º 14.905/2024, vigente a partir de 30/08/2024, aplica-se imediatamente às decisões proferidas após sua entrada em vigor, devendo: (i) os juros moratórios serem calculados com base na diferença entre a taxa SELIC e o IPCA; e (ii) a atualização monetária seguir o IPCA, salvo convenção ou disposição legal específica em sentido diverso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024). Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios n.º 8027801-33.2020.8.05.0001, sendo Embargante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e Embargada EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.